Tribunal: TRF3
Processo: 5019219-92.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
411/779)

5019219-92.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O arbitramento da verba honorária pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

2. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

3. Afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ R$ 1.000,00 (mil reais), devidos à União Federal.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019219-92.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDEC

Inteiro teor:
411/779)

5019219-92.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O arbitramento da verba honorária pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

2. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

3. Afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ R$ 1.000,00 (mil reais), devidos à União Federal.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019219-92.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SANCA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JAIR RATEIRO - SP83984-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019219-92.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SANCA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JAIR RATEIRO - SP83984-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de apelação, a União requer a majoração da verba honorária.

Decorrido o prazo legal, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019219-92.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SANCA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JAIR RATEIRO - SP83984-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Quanto à fixação por equidade, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Federal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO INDEVIDO. ART. 26 DA LEF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO NCPC. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS No 01 E 02 DO STJ. SÚMULA No 153 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DA LEI No 10.522/02. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 , §8o DO NCPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

12. Não se verifica, no caso concreto, um efetivo proveito econômico a justificar a fixação dos honorários advocatícios nos moldes previstos nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista o valor dado à causa, o que implicaria, de modo transverso, em enriquecimento sem causa, sem descurar, no entanto, do trabalho desenvolvido pelo causídico. honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consoante disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC.

13. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 22 85 756 - 0021047-64.2015.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 20/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/03/2018 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA DE OBJETO. (...) 3. Assim, considerando que o INSS apenas procedeu à análise do pedido administrativo após a propositura da presente ação, devem ser fixados honorários advocatícios, de forma equitativa, no valor de R$ 1.000,00, com fulcro nos parágrafos 8o e 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. 4. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3 - - SÉTIMA TURMA, AC 00303550320074039999, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017)

Assim sendo, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), devidos à União Federal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O arbitramento da verba honorária pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

2. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

3. Afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ R$ 1.000,00 (mil reais), devidos à União Federal.

4. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.